Tribunal: STF
Processo: ARE 1327768
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:
    “APELAÇÃO – 33, caput, e 35, ambos da Lei 11.343/06, e 16 da Lei 10.826/03 c/c 62, I, n/f do 69, ambos do CP. Pena: 20 anos e 08 meses de reclusão e 1.886 dias-multa. Regime fechado. Apelante que atuava como colíder de facção criminosa, gerenciando e mantendo o funcionamento de laboratório de refinamento de cocaína, onde foram encontrados, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 77,3kg de cocaína, acondicionados em 38 sacos plásticos e 56 garrafas plásticas, três balanças de precisão pequenas, dois carimbos com inscrições referentes à facção criminosa ADA, um fuzil, três submetralhadoras, vinte e sete pistolas, três revólveres, mil munições, vinte e três carregadores e uma mira telescópica. Narra a denúncia que o apelante estava associado com os corréus para fabricar entorpecentes e vendê-los na cidade de Macaé. SEM RAZÃO A DEFESA: A preliminar de litispendência em relação ao crime de associação para o tráfico deve ser de plano rechaçada: Fatos distintos. Grupos criminosos com composição e áreas de atuação diferentes. Não há que se falar em litispendência, uma vez que o apelante está sendo processado pelos mesmos delitos, mas por fatos diferentes. Tese defensiva já examinada e rejeitada em sede de habeas corpus por esta Egrégia Câmara e pelo Colendo STJ. No mérito. 1) Absolvição pelos delitos de tráfico de drogas e de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito: Impossibilidade. Conjunto probatório robusto e convincente. Autoria confirmada pelo inquérito policial e pela prova oral. Idoneidade dos depoimentos dos policiais. Incidência do verbete 70 do TJRJ. Laboratório de beneficiamento de drogas mantido e gerenciado pelo apelante, que dirigia a atividade dos corréus. Expressiva quantidade de entorpecentes. Encontrados, ainda, carimbos com alusão a facção criminosa, balanças de precisão, enorme quantidade de armas de fogo e munições, além de substâncias destinadas ao refino de cocaína. Apelante que admitiu, em Juízo, integrar a facção criminosa. 2) Redução da pena: Descabimento. Sentença vergastada que examinou adequadamente todas as mazelas do caso em concreto, considerando as circunstâncias e conseqüências do delito, a péssima conduta social do apelante e sua personalidade voltada à prática de crimes, bem como a agravante genérica referente à reincidência, a qual deve preponderar sobre a confissão espontânea. Exegese do art. 67 do CP. Precedentes. Aplicação da pena em atendimento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. DESPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO” (págs. 30-31 do documento eletrônico 47).
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alegou-se, em suma, que, 
    “[...] ao ratificar a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única de Conceição de Macabu/RJ, o v. acórdão vergastado violou o disposto no artigo 5º, inciso LV, e artigo 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, na medida em que não correlacionou o acréscimo (excessivo!) da pena-base com quaisquer elementos de prova colhidos nos autos, prejudicando, sobremaneira, a defesa do recorrente” (pág. 50 do documento eletrônico 48)
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Preliminarmente, observo que este recurso extraordinário será apreciado tão somente quanto à alegada ofensa ao art. 5°, LV, da Constituição Federal.
    Isso porque, no tocante à suposta violação do art. 93, IX, da Lei maior, o Tribunal de origem negou seguimento ao apelo extremo com apoio na aplicação do Tema 339 da Repercussão Geral. Assim, quanto a esse tópico, não cabe recurso, conforme o art. 1.042, caput, do CPC/2015:
    “Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos” (grifei). 
    Nesse sentido, menciono precedente do Plenário deste Tribunal:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Aplicação da sistemática da repercussão geral. Agravo previsto no art. 1.042 do CPC/15 dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Não cabimento. Questões remanescentes. Cabimento. Ausência de impugnação específica. Incidência da Súmula nº 287/STF.
    1. Segundo o firme entendimento do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso dirigido ao STF contra capítulo de decisão em que se negue seguimento a recurso extraordinário com base na sistemática da repercussão geral, o qual é passível de impugnação apenas por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015).
    2. O agravo previsto no art. 1.042 do CPC/15 é cabível contra capítulo de decisão em que se negue trânsito ao recurso extraordinário por fundamento diverso da repercussão geral.
    3. Ausência de impugnação específica dos fundamentos atinentes aos óbices descritos nas Súmulas nº 279/STF e nº 636/STF. Incidência à ofensa reflexa e da Súmula nº 287/STF.
    4. Agravo regimental não provido” (ARE 1.210.962-AgR/SP, Rel. Min. Presidente).
    Além disso, esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por não configurar situação de ofensa direta ao texto constitucional. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria sob os seguintes fundamentos:
    “Ementa: Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”. 
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 31 de maio de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator